Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732826-32.2024.8.07.0000 RECORRENTES: BETÂNIA DOS SANTOS FERREIRA, RONALDO RODRIGUES DE BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EXPEDIDOS. RENÚNCIA AO CRÉDITO SOBEJANTE. OBSERVÂNCIA. EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO DE ACORDO COM O POSTULADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE NOVAS REQUISÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DO REMANECENTE. INVIABILIDADE. QUESTÃO RESOLVIDA NO CURSO DO EXECUTIVO. SUPERAÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, sendo impassível de ser interpretado com essa natureza a resolução empreendida literalmente por decisão judicial quanto à pretensão de expedição de requisição de pequeno valor mediante expressa renúncia ao sobejante ao limite legal então vigorante, nomeadamente quando não se divisa o equívoco material e o decidido está plasmado em redação límpida quanto ao resolvido, denotando que o almejado pela parte, em verdade, é revisar e alterar o firmado pela preclusão. 2. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 3. Expedidas as requisições de pequeno valor, no curso do cumprimento de sentença, em observância à legislação vigente e à manifestação de renúncia ao sobejante, observado o limite legal então vigente, apresentada pelos exequentes, ressoa processualmente inviável que a matéria seja renovada sob a alegação de subsistência de erro material, pois dele não se cogita, à medida em que o requisitório de pagamento, viabilizado pela manifestação deduzida, fora emitido de conformidade com o demandado pelo próprio credor, afastando situação de erro material e atraindo a incidência da preclusão lógica e consumativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 494, inciso I, e 507, ambos do CPC, sob o argumento de que no caso em tela houve claro erro material na decisão que homologou a renúncia ao crédito excedente, pois considerou como limite legal o valor de 10 (dez) salários mínimos, quando o limite correto, estabelecido na Lei Distrital 6.618/2020, é de 20 (vinte) salários mínimos. Afirma ser manifesto o equívoco na aplicação da lei revogada, pois bastaria a simples verificação da legislação vigente para constatar que o limite para a expedição do RPV já havia sido alterado. Assevera que erro material não está sujeito à preclusão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte; c) artigo 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao manter a aplicação de lei já revogada, em face do princípio do efeito imediato da lei nova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos II e III, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 494, inciso I, e 507, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Alinhadas essas premissas, sobeja que, em verdade, pretendem os agravantes desconstituir a resolução firmada no ambiente do executivo em 1/02/2024[1] exarada defronte a declaração de vontade por eles mesmos manifestada[2], reinaugurando discussão pertinente a matéria alcançada pela preclusão[3], o que não se afigura possível. A insurgência aviada consubstancia, registre-se, comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, pois buscam desconsiderar resolução que sobeja preclusa ao argumento de subsistência de erro material, autorizando a reabertura da discussão, do que não se cogita, porquanto, decidida com definitividade no curso do cumprimento de sentença, inviável que seja renovada e o decidido ignorado, com o recálculo do débito e expedição de novos requisitórios. Erro material, em verdade, não subsiste defronte o que fora explicitamente resolvido, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão com a aquiescência dos agravantes. Registre-se, por oportuno, que, expedidas as requisições de pequeno valor em 11/04/2024[4], os exequentes somente se insurgiram em 19/07/2024, aviando a insurgência resolvida pela decisão ora agravada. Sob esse prisma, inexorável que não configurada hipótese de erro material, consoante pretendem os agravantes. Inexatidões materiais, como cediço, são aquelas inolvidáveis e que ensejam descompasso entre o alinhado e o firmado, sendo perceptível sem nenhuma controvérsia ou dúvida, não legitimando que haja novo julgamento da questão. Dessarte, não se infere, na espécie, hipótese configuradora de erro material, pois não consignado expressamente qualquer equívoco na resolução que se pretende infirmar, a qual, em verdade, restara alcançada pela preclusão. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. (ID 67248105). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023